Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706588-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS, RICARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ROGERIO ADRIANI SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isneyde dos Santos e Outro (Executados) em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rogerio Adriani Silva (Exequente), rejeitou a impugnação que eles apresentaram (ID 184531887, na origem). Nas razões recursais (ID 56041922), os Agravantes afirmam não concordarem com o valor apresentado pelo exequente, devido ao suposto excesso de execução. Aduzem, em síntese, que durante a vigência do contrato de promessa de compra e venda do imóvel foram depositados valores na conta do Autor que não foram compensados na sentença, o que resultou na incorreção das quantias indicadas no cumprimento de sentença como sendo devidas a ele. Asseveram que não podem ser cobrados correção monetária e juros, sobre o valor remanescente, sem a compensação dos valores depositados. Requerem a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e homologado o depósito realizado como pagamento da dívida. Preparo comprovado (ID 56041922, pág. 17). Os Agravantes foram intimados a esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 57873612), porém, não se manifestaram (IDs 58329793 e 58329051). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelos Agravantes, nos seguintes termos (ID 184531887, na origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que os impugnantes alegam excesso de execução, apresentando argumentos já analisados nos autos, reconhecendo como devido o importe de R$ 262.059,60 (duzentos e sessenta e dois mil e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme ID 183062143. Comprova o depósito ao autor no importe de R$ 102.059,60 (cento e dois mil e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme ID 183062144, fl. 5. Em resposta (ID 184305462s), a parte autora refuta os argumentos dos executados quanto ao mérito do excesso de execução, requerendo o prosseguimento da execução quanto ao remanescente, bem como a imposição de multa processual por alegado ato atentatório à dignidade da justiça. É o relatório. Fundamento e decido. Em relação ao excesso de execução, sem razão os impugnantes. Os argumentos apresentados já foram analisados e refutados em sentença, não tendo sido comprovado o adimplemento de quaisquer valores relativos à condenação. Desse modo, estando a planilha autoral amparada na sentença e no acórdão que julgou a apelação, não há falar em excesso. No que tange ao pedido do exequente para condenação dos executados ao pagamento de multa processual, não há indicação de conduta que se subsuma ao previsto no art. 77, § 2o, do CPC a justificar a imposição de sanção. Tendo havido adimplemento voluntário parcial da obrigação, aplico multa de 10% e, também, honorários advocatícios na mesma proporção sobre o valor remanescente do débito, na forma do § 1o, do art. 523, do CPC. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelos devedores. À parte autora para apresentar planilha atualizada do valor remanescente do débito, utilizando-se da ferramenta oferecida por este Tribunal de modo a viabilizar a verificação da adequação dos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. I.” De fato, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme o seguinte dispositivo (ID 165302359, na origem): “III – Dispositivo Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento das seguintes quantias: a) R$ 349.152,67 (trezentos e quarenta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao valor remanescente do imóvel, a título do preço em atraso do contrato, a ser atualizada(correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês) desde a data da elaboração da planilha de cálculo constante do ID 151719782. b) R$ 12.776,12 (doze mil setecentos e setenta e seis reais e doze centavos) a título de danos materiais, a ser atualizada(correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês) desde a data da elaboração da planilha de cálculo constante do ID 151719781; c) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser atualizada (correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês) da data da presente sentença. Continuamente, com fundamento no art. 487, I, do novo CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes. Diante da sucumbência mínima da parte autora no tocante ao pedido de lucros cessantes, condeno a parte ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC.” A 8a Turma Cível, após julgamento da apelação interposta pelos Réus/Agravantes, reformou parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação por danos morais, consoante aresto a seguir colacionado (ID 178677179, na origem): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA GERAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTOS DOS VALORES AJUSTADOS. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INDEVIDA. GRADAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 3. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. De outro lado, nos casos estabelecidos no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, a sentença confere eficácia imediata ao comando decisório. 4. A sentença que condena a pagar valores inadimplidos no contrato de compra e venda de imóvel, além de indenização por danos materiais e morais, não se subsumi a qualquer das exceções dispostas no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15. Destarte, o Apelo interposto segue a regra geral, dispondo de efeito devolutivo e suspensivo. 5. Na tentativa de receber o que lhe é devido pela venda do imóvel após mais de 2 (dois) anos de atraso, o Autor sugeriu o abatimento dos valores dos aluguéis vertidos pelos Réus no montante ainda inadimplido. Todavia, a proposta não teve a anuência dos Requeridos. Desse modo, uma vez que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, CPC/15), não merece provimento o recurso, quanto ao ponto. 6. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral “in re ipsa”. 7. Uma vez que a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pela Autora em razão da conduta do Réu. 8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 9. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 10. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 11. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 12. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso dos autos. 13. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte.” Na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 183062143, na origem), os Réus/Agravantes alegaram haver excesso de execução por não concordarem com o valor da condenação, pois entendem ser devido o débito equivalente a R$ 262.059,60 (duzentos e sessenta e dois mil, cinquenta e nove reais e sessenta centavos). A decisão objurgada, anteriormente transcrita, esclareceu que, na fase de cumprimento de sentença, não cabe discussão sobre o tópico atinente ao valor da condenação, pois esse tema já foi analisado na sentença e no acórdão que, inclusive, transitaram em julgado. Nesse contexto, depreende-se que as teses lançadas no Agravo de Instrumento estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão recorrida. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator